Tribunal: TJDFT
Processo: 0737104-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SISBAJUD. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. NATUREZA DA CONTA. VERIFICAÇÃO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de expedição de ofício, para instituição bancária, com a requisição de informações a respeito da conta bancária e do bem penhorado no caso em que a devedora é representada pela Defensoria Pública, no exercício da curadoria especial.

2. As informações relativas aos dados bancários da recorrente são protegidas por sigilo, cujo afastamento exige a intervenção do Poder Judiciário, nos termos do art. 5o, inc. XII, da Constituição Federal.

3. A possibilidade de penhora dos valores depositados em conta bancária somente pode ser determinada após a efetivação da diligência requerida pela parte interessada, o que deve ser deferido em respeito à normatividade do princípio da cooperação (art. 6o do CPC). 3.1. A referida medida também é consentânea com o princípio do devido processo legal (art. 5o, inc. LIV, da Constituição Federal).

4. Recurso conhecido e provido.